Tribunal: TJMT
Processo: 1036696-37.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036696-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGETEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.916.108/0001-91 (RECORRENTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ADIR HANNOUCHE - CPF: 495.550.656-91 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - CPF: 086.000.259-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1036696-37.2020.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGETEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Recorrido(s):

ADIR HANNOUCHE

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NÃO PAGAMENTO DE VALORES ILÍQUIDOS – PRESCRIÇÃO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – CAUSA MADURA – CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO PAGOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a discussão de cobrança lastreada em contrato, sendo inicialmente ilíquida, a prescrição se opera nos moldes do artigo 205 do CC, sendo decenal e não trienal, estando a causa madura e sendo questão unicamente de direito, cabe ao magistrado o julgamento nos moldes em que se encontra, condenando ao devedor o pagamento de valores derivados da inexecução do contrato celebrado entre as partes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por AGETEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME, contra a sentença que declarou a prescrição trienal ao seu direito de rever valores pagos pela inadimplência contratual do recorrido, pugnando pelo afastamento da prescrição trienal e condenação ao pagamento dos valores devidos, do contrato descumprido, no importe de R$ 30.679,17, com sua atualização e juros de mora.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão debatida nos autos advém da compra e venda de uma aeronave, de onde o recorrido ficou responsável por cláusula contratual a entregar a aeronave com todas as taxas pagas, inclusive do DECEA, de onde, em sede de contestação traz taxas pagas da INFRAERO, tentando imputar tais taxas como pagamentos do DECEA, o que não corresponde com a verdade dos autos e do contrato celebrado entre as partes, sendo incontroverso que não pagou os valores cobrados na exordial.

Porém, a questão restou não analisada em primeiro grau pelo fato do magistrado ter considerado como prescrita a questão, aplicando ao caso o disposto no artigo 206, §3º, IV do CC, assim redigido:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;”

Porém, penso eu que a sentença se equivocou ao considerar que a origem da dívida seria baseada em enriquecimento sem causa, pois existe uma causa nos autos, qual seja,
contrato celebrado entre as partes, ocorrendo um descumprimento contratual.

Apesar da peça inicial lastrear seu fundamento em enriquecimento sem causa, ao magistrado pouco importa equívocos conceituais, cabendo ao mesmo interpretar o direito, aplicando-se ao caso o brocardo: “
naha mihi factum dabo tibi ius
”, ou seja, me narre os fatos que dou o direito, sendo que os fatos narrados na inicial são de que houve a venda da aeronave e não houve o pagamento das taxas constantes do DECEA, simples assim, derivado do inadimplemento contratual simples a cobrança que ora se instalou.

E aqui, neste momento, poderíamos escolher a prescrição aplicável ao caso se de cinco anos ou se de dez anos, nos moldes dos artigos 206, § 5º, I e 205, respectivamente do Código Civil.

Poderíamos dizer que a dívida é líquida, pois meramente avaliada, com a mera análise do boleto de pagamento acostado aos autos e a tentativa de receber os valores pagos, o que, nos traria a prescrição ao prazo de no mínimo de 05 (cinco) anos, bem como, a considerar ainda que, ante a demonstração inicial de valores no contrato, o mesmo prazo subiria para 10 (dez) anos, de onde, qualquer uma das prescrições aproveitaria ao interessado, a despeito de qualquer interpretação que se queira dar ao conceito em estudo.

Entendo eu que a prescrição, em especial no caso dos autos decorre com o decurso do prazo de 10 (dez) anos, justamente pelo fato da dívida, inicialmente não ser líquida e não constar de forma expressa no contrato celebrado entre as partes, aplicando-se ao caso o prazo prescricional do artigo 205 do CC, caindo na regra geral, assim redigido:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Colaciono jurisprudência de casos semelhantes, das quais comungo do mesmo entendimento, senão vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. - Em se tratando de cobrança de dívida ilíquida, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, o de dez anos. V.V.(TJ-MG - AC: 10024082371139001 Belo Horizonte, Relator: Francisco Kupidlowski, Data de Julgamento: 03/03/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2011)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA ILÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR –PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. Tratando-se de Ação de Cobrança de dívida ilíquida decorrente de Contrato Particular, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, dez anos. (Ap 67380/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 30/10/2014)”

Em que pese a conclusão da magistrada de primeiro grau, entendo de forma diversa, no sentido de não considerar como prescrita a pretensão do autor, afastando a prescrição reconhecida.

Estando a causa mais do que madura, nos moldes do artigo 1013, § 4º do NCPC, sendo causa estritamente de direito.

No caso dos autos o recorrido não pagou os valores do DECEA, devidamente constantes do contrato e devidamente comprovados como pagos pelo recorrente / autor, sendo matéria de uma simplicidade à toda prova, de onde, ante o não pagamento da obrigação contratual, nada mais correto que a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores pagos pelo autor, à título de cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)Afastar a prescrição trienal reconhecida na sentença, passando à análise do mérito e;

b)Condenar a parte recorrida ao pagamento dos valores de R$ 30.679,17 (trinta mil seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos)0, devidamente corrigida pelo INPC a partir da data do pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o seu efetivo pagamento;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022